Tribunal: TJES
Processo: 0001966-04.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001966-04.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIGUEL FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001966-04.2021.8.08.0021

APELANTE: MIGUEL FERNANDES

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO
DA DEFESA
. TRÁFICO DE DROGAS. (ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06).
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA
INFERIOR
A
OITO
ANOS. ARTIGO 33, § 2º, “B”, DO CÓDIGO PENAL.
REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO.
RECURSO PROVIDO.

1. As balizas para determinação do regime inicial de cumprimento da pena corpórea estão dispostas no artigo 33, do Código Penal, e se relacionam com a quantidade de pena imposta ao condenado, a primariedade (ou não) do agente, além da análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal.

2. No caso em apreço, apesar de a pena do réu ser inferior a oito anos, este ostenta condenação pregressa, sendo reincidente, de modo que a fixação do regime inicial semiaberto é incompatível com os ditames do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal, o qual permite o regime semiaberto apenas aos agentes primários.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001966-04.2021.8.08.0021

APELANTE: MIGUEL FERNANDES

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MIGUEL FERNANDES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES (Id. 5307005, pp. 133/138), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Em razões recursais, id. 6037855, a defesa técnica pugna pela reforma da sentença para fixação do regime inicial semiaberto.

Emerge da Denúncia que, no dia 16 de abril de 2021, o réu, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo e guardava drogas destinadas à venda sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento na Rua Domingos Martins, Bairro Coroado, em Guarapari, quando avistaram o réu, que aparentava estar muito nervoso com a presença dos policiais.

Realizada a busca pessoal, foram encontrados no bolso de sua bermuda três buchas de maconha, um pino de cocaína, uma pedra de crack, além da quantia de R$ 5,00 e um aparelho celular.

Após ser indagado pelos policiais, o réu informou que poderiam ser encontrados mais entorpecentes em uma máquina de lavar na área de serviço de sua residência.

Ato contínuo, os policiais fizeram buscas na casa do réu e encontraram uma sacola com quatro tabletes de maconha, 315 (trezentos e quinze) buchas de maconha devidamente embaladas, uma porção de cocaína, material para embalo de entorpecentes, uma balança de precisão, além da quantia de R$ 1.540,00 (um mil, quinhentos e quarenta reais) em notas fracionadas.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006).

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente, a irresignação da defesa técnica não diz respeito à justiça da condenação, mas à forma de cumprimento da pena. Com efeito, a materialidade e autoria delitivas estão suficientemente ancoradas no Boletim Unificado (apenso, pp. 29/35), no Auto de Apreensão (apenso, pp. 37/39), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (apenso, p. 45) e no Laudo Químico (pp. 41/42).

Destarte, as balizas para determinação do regime inicial de cumprimento da pena corpórea estão dispostas no artigo 33, do Código Penal, e se relacionam com a quantidade de pena imposta ao condenado, a primariedade (ou não) do agente, além da análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal.

Nesse diapasão, é digno de nota ressaltar que, apesar de a pena do réu ser inferior a oito anos, este ostenta condenação pregressa, sendo reincidente, de modo que a fixação do regime inicial semiaberto é incompatível com os ditames do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal, o qual permite o regime semiaberto apenas aos agentes primários.

Desse modo, a fixação do regime inicial para cumprimento da reprimenda corpórea poderá ser realizado em regime mais gravoso, mesmo para penas iguais ou inferiores a oito anos, tendo em consideração a reincidência. Diante do exposto, deve ser fixado o regime fechado como marco inicial do cumprimento da pena corpórea.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO

PROVIMENTO ao recurso
, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.